Tribunal: TRF3
Processo: 5047284-93.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOAO EDUARDO CONSOLIM
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
166/261)

5047284-93.2025.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5047284-93.2025.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: E. V. N. G., Y. N. G., SHARA NASCIMENTO GONCALVES

REPRESENTANTE: ANA PAULA NASCIMENTO GONCALVES

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ANA PAULA NASCIMENTO GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA MARIA MORETTI - SP474181-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAINE EUZEBIO JANUARIO - SP474178-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA PARA RECOLHIMENTOS ANTERIORES A 27.11.2024. MANTIDA DECISÃO QUE DETERMINOU AO INSS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão prolatado em 10.12.2025 que deu provimento à apelação da parte autora, reformou a sentença e determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-reclusão, com termo inicial na data do recolhimento à prisão (3.5.2023). O INSS alega omissão e contradição por admitir flexibilização do critério de baixa renda quando a média dos salários de contribuição do segurado ultrapassou o limite legal aplicável em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a flexibilização do critério econômico; (ii) e se, aplicando-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema 1.162, é admissível a flexibilização do limite de baixa renda para recolhimentos ocorridos em 3.5.2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; ausente qualquer vício, a parte deve utilizar os recursos cabíveis para rediscutir o julgado.

O acórdão embargado examinou a questão suscitada, considerando o entendimento do colendo STJ no Tema 1.162, que admitiu flexibilização do critério econômico no regime anterior à vigência da Medida Provisória n. 871/2019 quando a ultrapassagem do teto for ínfima, e modulou efeitos para aplicação apenas às prisões ocorridas a partir de 27.11.2024.

O recolhimento do segurado ocorreu em 3.5.2023, anterior à modulação do Tema 1.162, de modo que permanece admissível a flexibilização do critério econômico diante de diferença ínfima entre a média dos salários de contribuição e o limite legal.

Verificou-se nos autos o preenchimento dos demais requisitos do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991 e normas correlatas (qualidade de segurado, carência, dependência presumida dos filhos menores), bem como a existência de estudo social demonstrando situação de vulnerabilidade, razão pela qual o acórdão aplicou corretamente o princípio "tempus regit actum" e determinou ao INSS a concessão do benefício.

A alegação do INSS não demonstrou omissão, obscuridade ou contradição exigidas pelo artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil somente são conhecidos quando demonstrados omissão, contradição ou obscuridade, não servindo para rediscussão do julgado.

Para recolhimentos à prisão ocorridos antes de 27.11.2024, é admissível a flexibilização do critério econômico de baixa renda para fins de concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado excede o limite legal em percentual ínfimo, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A concessão do auxílio-reclusão deve observar a legislação vigente ao tempo do recolhimento à prisão, sendo possível, quando presentes os demais requisitos legais e em situação de vulnerabilidade demonstrada, determinar ao INSS a concessão do benefício mesmo quando a média dos salários de contribuição supera o teto em quantia ínfima.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201, inciso IV; Lei n. 8.213/1991, arts. 15, 16, 24, 25, 26, 27-A, 80; Lei n. 8.212/1991, art. 30; Medida Provisória n. 871/2019; Lei n. 13.846/2019; Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 103/2019; Decreto n. 3.048/1999; Decreto n. 10.410/2020; Código de Processo Civil, art. 1.022; Instrução Normativa INSS n. 128, de 28.2.2022; Instrução Normativa INSS n. 77/2015; Instrução Normativa INSS n. 95/2003; Instrução Normativa INSS n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, rel. Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.246/SP, Segunda Turma, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 13.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, REsps 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), Primeira Seção, julgados em 12.11.2025; STJ, REsp 1.485.417/MS e REsp 1.842.985/PR, REsp 1.842.974/PR (Tema Repetitivo n. 896); TRF 3a Região, AI n. 5003899-22.2025.4.03.0000, Sétima Turma, rel. Desembargador Federal ERIK GRAMSTRUP, DJe 21.8.2025; TRF 3a Região, Apelação Cível n. 5014820-63.2022.4.03.6105, 10a Turma, rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 30.4.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5047284-93.2025.4.03.9999

RELATOR: JOAO EDUARDO CONSOLIM

APELANTE: E. V. N. G., Y. N. G., SHARA NASCIMENTO GONCALVES

REPRESENTANTE: ANA PAULA NASCIMENTO GONCALVES

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: ANA PAULA NASCIMENTO GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUANA MARIA MORETTI - SP474181-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAINE EUZEBIO JANUARIO - SP474178-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Id 350739891) em face do acórdão (Id 346183914), proferido em 10.12.2025, que deu provimento à apelação da parte autora, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o réu a conceder-lhe o benefício de auxílio-reclusão desde a data do recolhimento prisional, alterando também os honorários advocatícios

A parte embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por admitir flexibilização do critério de baixa renda quando a média dos salários de contribuição do segurado ultrapassou o limite legal aplicável em 2023, pleiteando, em razão do artigo 1.022, inciso II do CPC, o saneamento da omissão. Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id 353083010) em embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal JOÃO CONSOLIM (Relator):

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para a integração do julgado nas hipóteses de omissão, obscuridade ou contradição, podendo também ser utilizados para a correção de vício ou erro material.

Ausentes as hipóteses previstas no aludido dispositivo legal, compete à parte inconformada com o teor da decisão, lançar mão dos recursos cabíveis com o fim de obter a reforma do ato judicial, já que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. Nesse sentido: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, Relator Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023.

Ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, para o conhecimento dos embargos de declaração, é necessária a demonstração de um dos vícios enumerados na norma processual citada. Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.

2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar.

3. Embargos de declaração rejeitados".

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022)

Do auxílio-reclusão

Estabelece o artigo 201, inciso IV, da Constituição da República que a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

"IV- salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;".

O artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, em sua redação original, assim dispunha:

"Art. 80. O auxílio-reclusão será devido, nas mesmas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço."

Nos termos do artigo 26, inciso I, da Lei n. 8.213/1991, na redação anterior à vigência da Medida Provisória n. 871, de 18.1.2019, o auxílio-reclusão independia de carência, porquanto ao mencionado benefício aplicava-se as disposições atinentes à pensão por morte.

A partir da vigência da Medida Provisória n. 871, publicada em 18.1.2019 no D.O.U., convertida na Lei n. 13.846/2019, para a concessão do benefício passou-se a exigir carência de 24 meses e cumprimento da pena em regime fechado.

Assim, nos termos do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, são requisitos da concessão do auxílio-reclusão: 1) qualidade de segurado do recluso, na data de seu recolhimento à prisão; 2) baixa renda do segurado (c.c. artigo 201, inciso IV, CRFB); 3) recolhimento do segurado à prisão; 4) qualidade de dependente do requerente; e 5) o não recebimento, pelo segurado, de remuneração, benefício previdenciário ou de abono de permanência. Após a vigência da Medida Provisória n. 871/2019 (18.1.2019), passaram também a ser exigidos: 6) carência de 24 contribuições mensais; e 7) cumprimento da pena em regime fechado.

Ao tratar dos dependentes, a Lei n. 8.213/1991 dispõe:

"Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

II - os pais;

III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; (Redação dada pela Lei no 13.146, de 2015)

§ 1o A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.

§ 2o O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no Regulamento. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

§ 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3o do art. 226 da Constituição Federal.

§ 4o A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.

§ 5o As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 (vinte e quatro) meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 6o Na hipótese da alínea c do inciso V do § 2o do art. 77 desta Lei, a par da exigência do § 5o deste artigo, deverá ser apresentado, ainda, início de prova material que comprove união estável por pelo menos 2 (dois) anos antes do óbito do segurado. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)

§ 7o Será excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. (Incluído pela Lei no 13.846, de 2019)"

Em consonância com o § 4o da norma citada, a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das pessoas elencadas nos incisos II e III deve ser comprovada.

Cabe anotar que, em sua redação originária, ao prever o direito ao auxílio-reclusão a dependentes de segurados recolhidos à prisão, o artigo 80 da Lei n. 8.213/1991 nada dispôs acerca do regime do encarceramento. Ademais, ao tratar do benefício em questão, o Decreto n. 3.048/1999, na redação que lhe foi dada pelo Decreto n. 4.729/2003, estabelecia que "O auxílio-reclusão é devido, apenas, durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto" (artigo 116, § 5o).

Anota-se que o atrelamento da concessão do auxílio-reclusão ao critério “baixa renda” teve origem na Emenda Constitucional n. 20, de 15.12.1998, que alterou a redação do inciso IV do artigo 201 da Constituição da República. Ainda, o artigo 13 da referida Emenda estabeleceu que, até que lei disciplinasse o acesso ao auxílio-reclusão, o benefício seria concedido àqueles que tivessem renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00:

"Art. 13. Até que a lei discipline o acesso ao salário-família e auxílio-reclusão para os servidores, segurados e seus dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), que, até a publicação da lei, serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Posteriormente, a Medida Provisória n. 871/2019, que foi convertida na Lei n. 13.846/2019, disciplinando a mencionada alteração no texto constitucional, regulamentou o pagamento do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado, o que ensejou a alteração do Decreto n. 3.048/1999 pelo Decreto n. 10.410/2020, nos seguintes termos:

"Art. 116. O auxílio-reclusão, cumprida a carência prevista no inciso IV do caput do art. 29, será devido, nas condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado de baixa renda recolhido à prisão em regime fechado que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio por incapacidade temporária, de pensão por morte, de salário-maternidade, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço.

§ 1o Para fins de concessão do benefício de que trata este artigo, considera-se segurado de baixa renda aquele que tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.425,56 (um mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos), corrigidos pelos mesmos índices de reajuste aplicados aos benefícios do RGPS, calculada com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no período dos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

§ 2o O requerimento do auxílio-reclusão será instruído com certidão judicial que ateste o recolhimento efetivo à prisão e será obrigatória a apresentação de prova de permanência na condição de presidiário para a manutenção do benefício.

§ 2o-A O INSS celebrará convênios com os órgãos públicos responsáveis pelo cadastro dos presos para obter informações sobre o recolhimento à prisão.

§ 2o-B A certidão judicial e a prova de permanência na condição de presidiário serão substituídas pelo acesso à base de dados, por meio eletrônico, a ser disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, com dados cadastrais que assegurem a identificação plena do segurado e da sua condição de presidiário.

§ 3o Aplicam-se ao auxílio-reclusão as normas referentes à pensão por morte e, no caso de qualificação de cônjuge ou companheiro ou companheira após a prisão do segurado, o benefício será devido a partir da data de habilitação, desde que comprovada a preexistência da dependência econômica.

§ 4o A data de início do benefício será:

I - a do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se o benefício for requerido no prazo de cento e oitenta dias, para os filhos menores de dezesseis anos, ou de noventa dias, para os demais dependentes; ou

II - a do requerimento, se o benefício for requerido após os prazos a que se refere o inciso I.

§ 5o O auxílio-reclusão será devido somente durante o período em que o segurado estiver recolhido à prisão sob regime fechado.

§ 6o O exercício de atividade remunerada iniciado após a prisão do segurado recluso em cumprimento de pena em regime fechado não acarreta a perda do direito ao recebimento do auxílio-reclusão para os seus dependentes. "

Para manter a atualização dos valores máximos para enquadramento ao critério de “baixa renda”, conforme determinado pela Constituição da República, os valores dos limites foram atualizados pela Previdência Social por meio de portarias.

Todavia, o artigo 27 da Emenda Constitucional n. 103/2019 definiu novo valor para a sua vigência:

"Art. 27. Até que lei discipline o acesso ao salário-família e ao auxílio-reclusão de que trata o inciso IV do art. 201 da Constituição Federal, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles que tenham renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 1.364,43 (mil, trezentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos), que serão corrigidos pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social."

Segue abaixo, quadro com as atualizações dos valores a cada ano:

Competência

Limite “baixa renda”

Legislação

A partir de 16.12.1998

R$ 360,00

Portaria n. 4.883, de 16.12.1998

A partir de 1o.5.1999

R$ 376,60

Portaria n. 5.188, de 6.5.1999

A partir de 1o.6.2000

R$ 398,48

Portaria n. 6.211, de 25.5.2000

A partir de 1o.6.2001

R$ 429,00

Portaria n. 1.987, de 4.6.2001

A partir de 1o.6.2002

R$ 468,47

Portaria n. 525, de 29.5.2002

A partir de 1o.6.2003

R$ 560,81

Portaria n. 727, de 30.5.2003

A partir de 1o.5.2004

R$ 586,19

Portaria n. 479, de 7.5.2004

A partir de 1o.5.2005

R$ 623,44

Portaria n. 822, de 11.5.2005

A partir de 1o.8.2006

R$ 654,67

Portaria n. 342, de 17.8.2006

A partir de 1o.4.2007

R$ 676,27

Portaria n. 142, de 11.4.2007

A partir de 1o.3.2008

R$ 710,08

Portaria n. 77, de 11.3.2008

A partir de 1o.2.2009

R$ 752,12

Portaria n. 48, de 12.2.2009

A partir de 1o.1.2010

R$ 810,18

Portaria n. 333, de 29.6.2010

A partir de 1o.1.2011

R$ 862,60

Portaria n. 407, de 14.7.2011

A partir de 1o.1.2012

R$ 915,05

Portaria n. 2, de 6.1.2012

A partir de 1o.1.2013

R$ 971,78

Portaria n. 15, de 10.1.2013

A partir de 1o.1.2014

R$ 1.025,81

Portaria n. 19, de 10.1.2014

A partir de 1o.1.2015

R$ 1.089,72

Portaria n. 13, de 9.1.2015

A partir de 1o.1.2016

R$ 1.212,64

Portaria n. 1, de 8.1.2016

A partir de 1o.1.2017

R$ 1.292,43

Portaria n. 8, de 13.1.2017

A partir de 1o.1.2018

R$ 1.319,18

Portaria n. 15, de 16.1.2018

A partir de 1o.1.2019

R$ 1.364,43

Portaria n. 9, de 15.1.2019

A partir de 1o.1.2020

R$ 1.425,56

Portaria n. 914, de 14.1.2020

A partir de 1o.1.2021

R$ 1.503,25

Portaria n. 477, de 12.1.2021

A partir de 1o.1.2022

R$ 1.655,98

Portaria n. 2, de 12.1.2022

A partir de 1o.1.2023

R$ 1.754,18

Portaria n. 26, de 10.1.2023

A partir de 1o.1.2024

R$ 1.819,26

Portaria n. 2, de 11.1.2024

A partir de 1o.1.2025

R$ 1.906,04

Portaria n. 6, de 10.1.2025

Com referência ao critério de aferição da renda, no julgamento do Tema n. 1.017, o Pretório excelso definiu pela inexistência de questão constitucional e ausência de repercussão geral do tema. O colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a questão sob o julgamento de recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 896) e, pelo julgamento do REsp 1.485.417/MS, com revisão do entendimento pelo julgamento dos REsp 1.842.985/PR e o REsp 1.842.974/PR, firmou a seguinte tese:

"Para a concessão de auxílio-reclusão (art. 80 da Lei 8.213/1991) no regime anterior à vigência da MP 871/2019, o critério de aferição de renda do segurado que não exerce atividade laboral remunerada no momento do recolhimento à prisão é a ausência de renda, e não o último salário de contribuição."

Anota-se que, até 17.1.2019, dia anterior ao da vigência da Medida Provisória n. 871, que alterou o artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, no caso do segurado empregado, no momento do recolhimento à prisão, a apuração da baixa renda deve ser realizada por meio da comparação do real salário do segurado do último mês trabalhado, recebido na sua integralidade, com o montante estabelecido pela EC n. 20/1998, com a atualização das Portarias ano a ano.

A partir de 18.1.2019, com o advento da Medida Provisória n. 871, convertida na Lei n. 13.846/2019, foi alterado o § 4o do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991, passando a dispor que “A aferição da renda mensal bruta para enquadramento do segurado como de baixa renda ocorrerá pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão”. Esse procedimento foi regulamentado pelo artigo 116, § 1o, do Decreto n. 3.048, de 6.5.1999, com a alteração promovida pelo Decreto n. 10.410, de 30.6.2020.

Contudo, a referida Medida Provisória n. 871/2019 não explicitou se, não havendo salários de contribuição em todo o período, a média seria obtida com a divisão pelo número de recolhimentos efetivamente existente ou, independentemente de existirem meses sem recolhimento, com a divisão simples por 12 (doze).

Assim, a Turma Nacional de Uniformização, no Tema n. 310, fixou o entendimento de que se computa no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período:

"A partir da vigência da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei 13.846/2019, a aferição da renda para enquadramento do segurado como baixa renda, visando à concessão de auxílio-reclusão, dá-se pela média dos salários de contribuição apurados no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, computando-se no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período".

Esse entendimento também é adotado por esta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. BAIXA RENDA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

- O auxílio-reclusão é o benefício previdenciário devido ao dependente do segurado preso de baixa renda, conforme dispõe o art. 201, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 20/98.

(Omissis)

- A respeito da apuração da renda média, a Turma Nacional de Uniformização (TNU), no julgamento do PEDILEF 5027480 64.2020.4.04.7000/PR, cadastrado como Tema 310 dos Representativos de Controvérsia

- Considerando que o segurado foi preso em 20/11/2023, computa-se no divisor apenas o número de salários de contribuição efetivamente existentes no período de 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão.

- Tendo em vista que a soma dos salários de contribuição foi de R$ 17.342,73 (id 315231209 - Pág. 4), a média dos salários de contribuição foi no importe de 2.167,84, valor acima do limite legal previsto, que era de R$ 1.754,18 na época do encarceramento, conforme Portaria Interministerial MTP/ME No26, de 10/01/2023.

- Sendo assim, diante dos elementos coligidos, ao menos neste momento de cognição sumária, ausente os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-reclusão.

- Agravo de instrumento provido."

(TRF 3a Região, Sétima Turma, AI n. 5003899-22.2025.4.03.0000, Relator Desembargador Federal ERIK GRAMSTRUP, DJe 21.8.2025, g.m.)

Não obstante a existência do limite legal, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, reconheceu a possibilidade de flexibilização do critério econômico para deferimento do auxílio-reclusão, ainda que o salário de contribuição do segurado supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, nas situações em que o caso concreto revelar a necessidade de proteção social, nos mesmos termos como decidido em relação ao benefício assistencial e quando a diferença entre o teto legal e a remuneração do preso for ínfima.

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-RECLUSÃO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO ABSOLUTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, AINDA QUE O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO SUPERE O VALOR LEGALMENTE FIXADO COMO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. POSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA FINALIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1. Inicialmente, como consignado na decisão agravada, "em 9/4/2021, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Presidente da Comissão Gestora de Precedentes - Portaria STJ 299/2017 -, cancelou a afetação do presente recurso como representativo da controvérsia" (fl. 314, e-STJ).

2. Quanto ao pedido de concessão do auxílio-reclusão, a jurisprudência do STJ admite a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, notadamente quando a diferença entre a remuneração do preso e o teto legal for ínfimo, como ocorre no presente caso.

3. Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

4. Agravo Interno não provido.

(STJ, Segunda Turma, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.246/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 13.12.2021, DJe 17.12.2021, g.m.).

Observo que, apesar do posicionamento favorável à flexibilização do limite legal para a configuração de baixa renda, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça julgou, em 12.11.2025, os REsps 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP, representativos de controvérsia do Tema 1162 e firmou a seguinte tese:

"Tese de julgamento:

(i) No regime anterior à vigência da MP 871/2019, é possível a flexibilização do critério econômico para a concessão do auxílio-reclusão, ainda que a renda mensal do segurado preso, quando do recolhimento à prisão, supere o valor legalmente fixado como critério de baixa renda, desde que o exceda em percentual ínfimo.

(ii) A partir da vigência da MP 871/2019, não é possível a flexibilização do limite máximo da renda bruta do segurado para a obtenção do benefício de auxílio-reclusão, calculado com base na média aritmética simples dos salários de contribuição apurados nos doze meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, exceto se o Executivo não promover a correção anual do seu valor pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS - APENAS EM RELAÇÃO ÀS PRISÕES EFETIVADAS APÓS A MP 871/2019:

(iii) Os efeitos desta decisão se aplicam a situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024;

(iv) Não será determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início deste julgamento, ou seja, 27/11/2024."

Extrai-se do acórdão, em que firmada a tese do mencionado Tema STJ 1162, que a norma introduzida pela MP 871/2019 adotou um critério mais preciso para aferir a renda do segurado, evitando possíveis distorções geradas pela análise de apenas um mês de remuneração e que, desde então, com a apuração da média dos 12 meses anteriores ao recolhimento à prisão, tornou-se possível uma avaliação mais justa da condição econômica do segurado:

"Assim, em relação às prisões ocorridas a partir da entrada em vigor da Medida Provisória 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, não há mais espaço para o Poder Judiciário alterar o critério objetivo".

Feitas essas considerações, importa destacar que, em observância ao princípio "tempus regit actum", a "concessão do benefício auxílio-reclusão deve observar os requisitos previstos na legislação vigente ao tempo do evento recolhimento à prisão" (STJ, REsp 760767, Quinta Turma, Relator Ministro GILSON DIPP, DJU 24.10.2005, p. 377). No mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO (ARTIGO 201, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 80 DA LEI 8.213/1991). APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA PRISÃO. RENDA AUFERIDA PELO SEGURADO NA COMPETÊNCIA DA RECLUSÃO E NOS MESES ANTERIORES SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. NÃO PREENCHIDO O REQUISITO DA QUALIDADE DE SEGURADO DE BAIXA RENDA PARA A CONCESSÃO DO AUXÍLIO-RECLUSÃO. VALOR SUPERADO NÃO IRRISÓRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA. IMPOSSIBILIDADE. BAIXA RENDA NÃO CONFIGURADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. BENEFÍCIO INDEVIDO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

(Omissis)

3. A norma que regula a concessão do benefício de auxílio-reclusão é a vigente na época do recolhimento do segurado à prisão.

(Omissis)"

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5014820-63.2022.4.03.6105, Rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 30/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025)

Do período de carência, da qualidade de segurado e do período de graça para o auxílio-reclusão

A Lei n. 8.213/1991, em seu artigo 24, estabelece que "Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências".

Até 17.1.2019 a Lei n. 8.213/1191 não estabelecia período de carência para o auxílio-reclusão.

A partir de 18.1.2019, em decorrência da vigência da Medida Provisória n. 871/2019, convertida na Lei n. 13.846/2019, o período de carência, que corresponde ao número de contribuições mensais necessárias para a concessão auxílio-reclusão passou a ser de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais (artigo 25, inciso I, Lei n. 8.213/1991):

"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

I - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 (doze) contribuições mensais;

II - aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço e aposentadoria especial: 180 contribuições mensais. (Redação dada pela Lei no 8.870, de 1994)

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do caput do art. 11 e o art. 13 desta Lei: 10 (dez) contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - auxílio-reclusão: 24 (vinte e quatro) contribuições mensais. (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)"

É importante registrar a diferença conceitual existente entre período de carência e qualidade de segurado.

Nos termos da Instrução Normativa INSS n. 128, de 28.2.2022, "Qualidade de segurado é a condição atribuída a todo indivíduo filiado ao RGPS que possua inscrição e que esteja contribuindo para esse Regime".

O artigo 11 da Lei n. 8.213/1991 elenca os segurados obrigatórios da Previdência Social. Como regra geral, mantém-se a qualidade de segurado enquanto forem pagas as contribuições previdenciárias para o custeio do Regime Geral de Previdência Social - RGPS. O artigo 13 da referida lei, assegura a condição de segurado facultativo ao maior de 14 (quatorze) anos que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social, mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11.

A perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade, conforme dispõe o artigo 102 da Lei n. 8.213/1991, e ela ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados no artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 e seus parágrafos (artigo 15, § 4o, Lei n. 8.213/1991).

No entanto, a extinção do vínculo previdenciário não se opera imediatamente após a cessação das contribuições, porquanto existem situações em que é mantida a qualidade de segurado independentemente de desempenho de atividade laboral ou recolhimento de contribuições previdenciárias. Trata-se do denominado "período de graça", previsto nas hipóteses do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991:

"Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019);

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos." (Grifei)

Ao regulamentar o dispositivo transcrito, o artigo 13, inciso II, do Decreto n. 3.048/1999 acrescenta que àquele que tem benefício previdenciário cessado também mantém a qualidade de segurado por 12 meses:

"Art. 13. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

(Omissis)

II - até doze meses após a cessação de benefício por incapacidade ou das contribuições, observado o disposto nos § 7o e § 8o e no art. 19-E;"

A Instrução Normativa INSS n. 128, de 28.3.2022, que disciplina as regras, procedimentos e rotinas necessárias à efetiva aplicação das normas de direito previdenciário, estabelece, no § 1o de seu artigo 184, que "O prazo de manutenção da qualidade de segurado, ou período de graça, será contado a partir do primeiro dia do mês seguinte ao das ocorrências previstas nos incisos II e VI do caput". As referidas ocorrências referem-se, respectivamente, à: cessação de benefícios por incapacidade, salário-maternidade ou cessação das contribuições do segurado que deixar de exercer atividade remunerada; e cessação das contribuições do segurado facultativo.

Convém anotar que o artigo 4o da Instrução Normativa INSS n. 95/2003 definia que "A contagem do prazo para a perda da qualidade de segurado, para o recolhido à prisão, será suspensa no 'período de graça', devendo, porém, ser reiniciada a partir da fuga, se houver".

Anota-se que o artigo 12 da Instrução Normativa INSS n. 118/2005 dá nova redação acerca da questão, de modo a consignar expressamente que, no caso de fuga, a contagem do prazo do período de graça será retomado a partir da data da fuga, descontando-se o período já usufruído antes da prisão, ou seja, pelo saldo remanescente do período de graça que tinha por ocasião da prisão. O referido artigo traz, ainda, uma importante distinção e esclarecimento quanto à forma de contagem para o recolhido colocado em liberdade; para essa hipótese, o referido dispositivo esclarece que permanece integral o prazo de 12 (doze) meses previsto no inciso IV do artigo 13 do Decreto n. 3.048/1999, em outras palavras, não sofre a dedução no período de graça de eventual prazo já usufruído antes de sua prisão. Segue a transcrição da mencionada norma:

"Art. 12. No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo para perda da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído anteriormente ao recolhimento. Havendo livramento do recolhido à prisão, permanece o prazo integral de doze meses, contado a partir da soltura, conforme o inciso IV do art.13 do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99."

Apesar de não constar expressamente essa distinção para a hipótese do recolhido colocado em liberdade nas instruções normativas que se sucederam, a interpretação do dispositivo, "a contrario sensu", permite concluir que a ele permanece a integralidade do período de graça, uma vez que interpretação diversa colocaria o recolhido colocado legalmente em liberdade em piores condições que aquele que se utiliza do artifício da fuga. Segue a transcrição do artigo 139 da Instrução Normativa INSS n. 77/2015, com redação similar ao artigo 187 da Instrução Normativa n. 128/2022, atualmente em vigência:

"Art. 139. No caso de fuga do recolhido à prisão, será descontado do prazo de manutenção da qualidade de segurado a partir da data da fuga, o período de graça já usufruído anteriormente ao recolhimento."

Conforme mencionado, o inciso IV do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 concede ao segurado retido ou recluso o "período de graça" de 12 (doze) meses após o seu livramento.

Todavia, no caso de o segurado recolhido contar com direito ao período de graça previsto no inciso II do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991 (12 meses após a cessação das contribuições), prorrogado pelas hipóteses dos §§ 1o (24 meses se o segurado já tiver mais de 120 contribuições) e 2o (12 meses para o segurado desempregado), esse período de graça prorrogado deve prevalecer sobre o previsto no referido inciso IV, em razão do direito adquirido e da natureza suspensiva-interruptiva da prisão na contagem do prazo, mas sem a somatória do período de graça obtido pela situação de cessação das contribuições (inciso II) com a da liberdade do sistema carcerário (inciso IV), pois não incluída pelo legislador a opção de prorrogação ou somatória entre tais incisos.

Convém salientar que, uma vez cessadas as contribuições, a perda da qualidade de segurado deverá ocorrer somente no 16o dia do segundo mês seguinte à cessação, uma vez que o segurado pode efetuar o recolhimento na condição de contribuinte individual ou facultativo, conforme disposto no artigo 30, II, da Lei n. 8.212/1991:

"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:

(Omissis)

II - os segurados contribuinte individual e facultativo estão obrigados a recolher sua contribuição por iniciativa própria, até o dia quinze do mês seguinte ao da competência;"

Havendo interrupção que configure a perda da qualidade de segurado, cabe anotar que há benefícios cuja concessão exige não apenas uma nova filiação à Previdência Social, mas também o cumprimento de um número mínimo de contribuições para fins de recuperação da qualidade de segurado e, assim, o cômputo dos períodos anteriormente trabalhados no preenchimento da carência.

Desse modo, em caso de perda da qualidade do segurado, é indispensável, para a concessão dos benefícios em questão, a recuperação da qualidade de segurado.

Em sua redação original, o artigo 25 da Lei n. 8.213/1991 não exigia carência para a concessão do auxílio-reclusão e, assim, não era exigido prazo para a recuperação da qualidade de segurado quando ocorrida a perda dessa condição.

Em 18.1.2019, foi editada a Medida Provisória n. 871/2019, que incluiu o inciso IV ao artigo 25 da Lei n. 8.213/1991, estabelecendo a carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais, e dando nova redação ao artigo 27-A da Lei n. 8.213/1991 para que, no caso de perda da qualidade de segurado, houvesse a necessidade de o segurado contar novamente com igual prazo definido nos incisos I, III e IV do artigo 25 da Lei n. 8.213/1991 a partir da nova filiação.

A referida medida provisória foi convertida na Lei n. 13.846/2019, vigente a partir de 18.6.2019, que manteve a carência de 24 (vinte e quatro) meses, mas alterou a redação do artigo 27-A para definir, quanto à recuperação da qualidade de segurado, a necessidade da metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV, do artigo 25 da Lei n. 8.213/1991 para o cômputo dos períodos anteriores à perda da qualidade para fins de carência.

Destarte, segue quadro-resumo:

Período

Contribuições necessárias, a partir da nova filiação, para a recuperação da qualidade de segurado

Legislação

18.1.2019 a 17.6.2019

24 contribuições

Artigo 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Medida Provisória n. 871/2019

A partir de 18.6.2019

12 contribuições

Artigo 27-A da Lei n. 8.213/1991, com redação dada pela Lei n. 13.846/2019

Confira-se, por oportuno, trecho do acórdão embargado:

"Do caso dos autos

A parte autora almeja a reforma da sentença recorrida, para que seja julgado procedente o pedido inicial. Sustenta, em síntese, que ficou demonstrado nos autos que não auferem nenhuma renda e estão passando por situação de extrema necessidade. De acordo com o estudo social realizado (Id 319727646), a única renda da família provém de auxílio do governo no valor aproximado de R$ 800,00 (oitocentos reais). Entretanto, sequer cobre os gastos mensais essenciais para a sobrevivência digna, dependendo também da boa vontade de terceiros, pois em alguns momentos chegou a faltar até alimentos. A genitora não consegue emprego e não tem nenhum vínculo registrado em seu CNIS, demonstrando inequivocamente que as apelantes dependiam totalmente da renda do genitor recolhido, que era o único provedor do lar. Requer a reforma da sentença para o recebimento do benefício de auxílio-reclusão e a condenação do INSS ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 15% sobre a condenação.

Anoto, nesta oportunidade, que o que se discute, substancialmente, é a questão atinente à flexibilização ou não do critério econômico delimitador da baixa renda.

Da análise dos autos, observo que a parte autora, as menores E. V. N. (nascida em 19.92017, conforme Id 319727392), Y. N. G. (nascida em 11.4.2010, conforme Id 319727397) e SHARA NASCIMENTO GONÇALVES (nascida em 5.11.2006, conforme Id 319727400), são filhas de Cesar Balduino Gonçalves; e que o pai da parte autora foi preso em 3.5.2023, conforme Certidão de Recolhimento Prisional (Id 319727406).

A parte autora, por meio de sua representante legal, requereu administrativamente perante o INSS, em 19.9.2023, o benefício de auxílio-reclusão (NB 211.630.780-0), em razão do recolhimento prisional do genitor em 3.5.2023. O Pedido foi indeferido em razão do não enquadramento no critério de renda do auxílio-reclusão (Id 319727410).

Quanto ao requisito da qualidade de segurado, da análise dos autos extrai-se que o recluso mantinha vínculo empregatício quando foi preso, de modo que possuía a condição de segurado, nos termos do artigo 15 da Lei n. 8.213/1991.

Da mesma forma, restou comprovado o preenchimento da carência de 24 contribuições exigida pela lei.

Em relação à qualidade de dependente, verifica-se no inciso I do artigo 16, da Lei n. 8.213/1991, que os filhos menores de 21 anos são beneficiários do RGPS na condição de dependentes do segurado. Ainda, determina o § 4o do referido artigo que a sua dependência econômica é presumida.

Por último, ao analisar a renda do segurado recluso, em consulta ao CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais, observa-se que ao efetuar a média dos salários dos 12 meses anteriores ao mês do recolhimento à prisão, encontrou-se o valor de R$ 1.966,84 (mil, novecentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). O limite instituído pela Portaria Interministerial n. 26 de 10.1.2023 foi no valor de R$ 1.754,18 (mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos), logo, a média da renda constou acima do teto estabelecido.

Cumpre registrar que em Estudo Social realizado (Id 319727646) a assistente social constatou que a parte autora, desde a prisão do segurado, têm vivido em situação de vulnerabilidade econômica e social. A senhora Ana Paula e suas duas filhas menores têm passado por muitas dificuldades financeiras. Estão com várias contas em atraso (aluguel, energia elétrica e água). A senhora Ana Paula não sabe ler nem escrever e nem reconhece números o que tem dificultado muito a busca por emprego, pois até recebeu negativa com a explicação de que não conseguiria anotar os recados que lhe fossem passados. Quer voltar estudar, mas não tem com quem deixar as filhas à noite e não pode deixá-las sozinhas. Recebe o bolsa família para as duas filhas, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) e, em meses alternados, recebe um vale gás no valor de R$ 100,00 (cem reais), recebe também uma cesta básica da Assistência Social Municipal. Apesar da ajuda recebida, não é suficiente para manter as contas da casa em dia, chegando a faltar comida para se alimentarem. O estado da casa também é precário. Em razão de todos os problemas enfrentados, a senhora Ana Paula apresenta pressão alta, ansiedade e depressão. Faz acompanhamento com psiquiatra da rede pública de saúde, com uma sessão ao mês, necessitando do uso de quatro medicações fornecidas pela rede pública de saúde.

Considerando que a renda auferida pelo recluso superou em quantia muito pequena o limite legal para configurar baixa renda e que o benefício se destina diretamente aos dependentes do segurado e a necessidade de proteção social, é cabível a flexibilização do critério econômico nesta situação.

Assim, há que se reconhecer a existência de todos os requisitos necessários à concessão do auxílio-reclusão, sendo de rigor a reforma da sentença.

O termo inicial do benefício e seus efeitos financeiros devem ser fixados na data do encarceramento (3.5.2023), uma vez que o requerimento deu-se antes de decorrido o prazo previsto no artigo 74 da Lei n. 8.213/1991.

As parcelas devidas serão acrescidas de correção monetária e juros de mora, conforme índices e critérios definidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.

Inverto o ônus de sucumbência, condenando o INSS ao pagamento de honorários advocatícios. Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no artigo 85, § 3o, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação da parte autora, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial, condenando o réu a conceder-lhe o benefício de auxílio-reclusão, alterando também os honorários advocatícios, nos termos da fundamentação."

Do referido acórdão, houve a oposição de embargos de declaração (Id 350739891) por parte do INSS, no qual sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição por admitir flexibilização do critério de baixa renda quando a média dos salários de contribuição do segurado ultrapassou o limite legal aplicável em 2023.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado apreciou a questão suscitada nos embargos de declaração do INSS. O Tema 1.162 do STJ restringiu a aplicação da flexibilização do critério econômico para os recolhimentos ocorridos após a alteração legislativa introduzida em 18.1.2019.

No entanto, na modulação dos efeitos do referido Tema, ficou definido que os efeitos daquela decisão se aplicariam apenas às situações de recolhimento à prisão ocorridas a partir da data do início daquele julgamento (27.11.2024) e que não seria determinada a devolução de valores pagos aos dependentes do segurado por decisões judiciais proferidas anteriormente ao início do julgamento supracitado.

No caso em exame, o recolhimento ocorreu em 3.5.2023, anterior ao início do julgamento do Tema STJ n. 1.162, de modo que permanece admissível a flexibilização do critério econômico na hipótese de ultrapassagem ínfima do teto legal. Verificou-se que a média dos últimos 12 salários de contribuição do segurado instituidor estava pouco acima do teto vigente em 2023, estando a flexibilização contida no acórdão recorrido em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, em que pesem os argumentos do INSS, no acórdão embargado, não há qualquer omissão ou obscuridade nesse ponto a ensejar a interposição deste recurso.

É desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é mais que suficiente para caracterizar o prequestionamento da matéria.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. TEMA 1.162 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DO CRITÉRIO DE BAIXA RENDA PARA RECOLHIMENTOS ANTERIORES A 27.11.2024. MANTIDA DECISÃO QUE DETERMINOU AO INSS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de acórdão prolatado em 10.12.2025 que deu provimento à apelação da parte autora, reformou a sentença e determinou ao INSS a concessão do benefício de auxílio-reclusão, com termo inicial na data do recolhimento à prisão (3.5.2023). O INSS alega omissão e contradição por admitir flexibilização do critério de baixa renda quando a média dos salários de contribuição do segurado ultrapassou o limite legal aplicável em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao admitir a flexibilização do critério econômico; (ii) e se, aplicando-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça relativo ao Tema 1.162, é admissível a flexibilização do limite de baixa renda para recolhimentos ocorridos em 3.5.2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para suprir omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil; ausente qualquer vício, a parte deve utilizar os recursos cabíveis para rediscutir o julgado.

O acórdão embargado examinou a questão suscitada, considerando o entendimento do colendo STJ no Tema 1.162, que admitiu flexibilização do critério econômico no regime anterior à vigência da Medida Provisória n. 871/2019 quando a ultrapassagem do teto for ínfima, e modulou efeitos para aplicação apenas às prisões ocorridas a partir de 27.11.2024.

O recolhimento do segurado ocorreu em 3.5.2023, anterior à modulação do Tema 1.162, de modo que permanece admissível a flexibilização do critério econômico diante de diferença ínfima entre a média dos salários de contribuição e o limite legal.

Verificou-se nos autos o preenchimento dos demais requisitos do artigo 80 da Lei n. 8.213/1991 e normas correlatas (qualidade de segurado, carência, dependência presumida dos filhos menores), bem como a existência de estudo social demonstrando situação de vulnerabilidade, razão pela qual o acórdão aplicou corretamente o princípio "tempus regit actum" e determinou ao INSS a concessão do benefício.

A alegação do INSS não demonstrou omissão, obscuridade ou contradição exigidas pelo artigo 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil somente são conhecidos quando demonstrados omissão, contradição ou obscuridade, não servindo para rediscussão do julgado.

Para recolhimentos à prisão ocorridos antes de 27.11.2024, é admissível a flexibilização do critério econômico de baixa renda para fins de concessão do auxílio-reclusão quando a renda do segurado excede o limite legal em percentual ínfimo, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A concessão do auxílio-reclusão deve observar a legislação vigente ao tempo do recolhimento à prisão, sendo possível, quando presentes os demais requisitos legais e em situação de vulnerabilidade demonstrada, determinar ao INSS a concessão do benefício mesmo quando a média dos salários de contribuição supera o teto em quantia ínfima.

Legislação relevante citada: Constituição da República, artigo 201, inciso IV; Lei n. 8.213/1991, arts. 15, 16, 24, 25, 26, 27-A, 80; Lei n. 8.212/1991, art. 30; Medida Provisória n. 871/2019; Lei n. 13.846/2019; Emenda Constitucional n. 20/1998; Emenda Constitucional n. 103/2019; Decreto n. 3.048/1999; Decreto n. 10.410/2020; Código de Processo Civil, art. 1.022; Instrução Normativa INSS n. 128, de 28.2.2022; Instrução Normativa INSS n. 77/2015; Instrução Normativa INSS n. 95/2003; Instrução Normativa INSS n. 118/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no MS n. 17963/DF, Primeira Seção, rel. Ministro PAULO SERGIO DOMINGUES, DJe 14.3.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1929948 SC 2021/0224604-0, Terceira Turma, rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7.4.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.917.246/SP, Segunda Turma, rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, julgado em 13.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, REsps 1.958.361/SP, 1.971.856/SP e 1.971.857/SP (Tema 1.162), Primeira Seção, julgados em 12.11.2025; STJ, REsp 1.485.417/MS e REsp 1.842.985/PR, REsp 1.842.974/PR (Tema Repetitivo n. 896); TRF 3a Região, AI n. 5003899-22.2025.4.03.0000, Sétima Turma, rel. Desembargador Federal ERIK GRAMSTRUP, DJe 21.8.2025; TRF 3a Região, Apelação Cível n. 5014820-63.2022.4.03.6105, 10a Turma, rel. Desembargadora Federal GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO, julgado em 30.4.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JOÃO CONSOLIM

Relator do Acórdão